Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728605-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DF PLAZA LTDA EMBARGADO: AMANDA MOREIRA DALPRA PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de embargos de declaração (ID 75356289) opostos contra o acórdão de ID 74969710 proferido em apelação, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LIQUIDEZ PARCIAL DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Exequente/Embargado contra sentença proferida em embargos à execução, julgado procedente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há liquidez no título executivo (contrato de locação) ou, subsidiariamente, a possibilidade de dar seguimento à ação de execução no que se refere à parte líquida do crédito exequendo. III. Razões de decidir 3. O contrato de locação firmado entre “shopping center” e lojistas possui previsão no art. 54 da Lei 8.245/91, cujo §4o prevê que “As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento”. 4. O contrato de locação pode estabelecer encargos com valores fixos e outros variáveis, em relação aos quais, para fins de se conferir liquidez ao título, devem ser demonstrados os elementos que embasaram o valor atribuído ao lojista. O título executivo é ilíquido quando ausente a demonstração do faturamento bruto mensal do lojista sobre o qual se aplicou o percentual do aluguel variável, e ausente a demonstração de como se apurou o valor cobrado a título de encargos específicos. 5. A mera apresentação de valores em planilha de débitos sem a demonstração dos substratos que respaldam a cobrança não confere a necessária liquidez ao título executivo (art. 786, “caput”, do CPC), tornando nula a execução (art. 803, I, do CPC). 6. Não é possível o reconhecimento de parcial liquidez e prosseguimento da execução no tocante às despesas líquidas, pois há a necessidade de o locador promover uma liquidação completa para a execução do título. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A mera apresentação de valores em planilha de débitos sem a demonstração dos substratos que respaldam a cobrança não confere a necessária liquidez ao título executivo (art. 786, “caput”, do CPC), tornando nula a execução (art. 803, I, do CPC)”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 786 e 803. Lei 8.245/91, art. 54. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722418-18.2020.8.07.0001, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 25/08/2021, p. 08/09/2021. TJDFT, APC 0741913-77.2022.8.07.0001, Rel. FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 17/04/2024, p. 24/04/2024. O Embargante alega que: 1) há omissão sobre preceitos legais, sendo necessário o pré-questionamento para fins de admissibilidade de recurso perante as instâncias superiores; 2) lista a necessidade de menção aos arts. 784, VIII; 786, p.ú; e 322, §1o, do CPC. Menciona também os arts. 421 e 422 do CC, além do art. 54, §4o, da Lei 8.245/91. Requer: a) O conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, para sanar as omissões identificadas no acórdão proferido no Id 74969710; b) Que o acórdão seja complementado com manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos legais federais invocados no recurso de apelação - art. 784, VIII, CPC; art. 786, parágrafo único, CPC; art. 322, §1o, CPC; art. 421 do CC; art. 422 do CC; art. 54, §4° da Lei 8.245/91, a fim de viabilizar o regular prequestionamento; c) Que as omissões alegadas sejam explicitamente registradas no acórdão para os fins do art. 1.025 do CPC, conforme interpretação STJ no citado REsp 1.639.314/MG. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar o acórdão embargado. Logo, não enseja nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis. Foi expressamente analisada a tese da Embargante/Apelante no acórdão embargado, que restou fundamentado com menção a preceitos legais aplicáveis, além do contrato firmado entre as partes: É certo que a necessidade de simples operações aritméticas não retira a liquidez do título (art. 786, parágrafo único, do CPC). Ocorre que, ausente a demonstração dos elementos a partir dos quais se possa proceder à operação aritmética, o título torna-se ilíquido. A mera apresentação de valores em planilha de débitos sem a demonstração dos substratos que respaldam a cobrança não confere a necessária liquidez ao título executivo (art. 786, “caput”, do CPC), tornando nula a execução (art. 803, I, do CPC). O entendimento pela iliquidez do título não viola o princípio da força obrigatória dos contratos, nem o art. 54 da Lei 8.245/91, pois não se está rechaçando a possibilidade de, em tese, o locador cobrar as despesas previstas no contrato. No entanto, o locador (credor) deve comprovar como chegou ao montante em cobrança, precipuamente no que tange às rubricas variáveis. O §4o do art. 54 da Lei 8.245/91 estabelece, ainda, que “As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento”. Cabia ao Exequente, portanto, apresentar o orçamento do empreendimento com o demonstrativo das receitas e despesas, a fim de possibilitar a apuração do valor devido por cada lojista. Inexistiu, portanto, omissão sobre as teses da Embargante declinadas em apelação. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de pré-questionamento a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas por eventual gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 15:07:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador